Tribunal: CARF
Processo: 18470.903350/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903350/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.452 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/03/2010
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. FASE LITIGIOSA NÃO
INSTAURADA. ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a
contar da intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo
contribuinte após o prazo legal.
Assim, a apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da
fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade, quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das argumentações quanto ao mérito, e, na parte
conhecida, em relação às argumentações de tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
03/08/2015 (fl. 2), em face da não homologação da compensação constante do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903350/2014-62
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.452 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903350/2014-62

PER/Dcomp no 26023.90943.050711.1.3.04-4361, nos termos do despacho decisório
emitido em 04/09/2014 pela DRF Rio de Janeiro II (rastreamento no 090606480), cuja
ciência deu-se em 15/09/2014 (fl. 61).
Na aludida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 314.688,78, que
corresponde à totalidade do pagamento efetuado em 24/03/2010, sob o código 5856,
para extinguir débito de Cofins não cumulativa (5856), relativa ao período de
apuração encerrado em 30/09/2010, no valor de R$ 25.073,53.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque a
contribuinte “não atendeu a intimação 092/2014 para apresentar documentação
comprobatória cuja ciência ocorreu em 04/06/2014, com aviso de recebimento.
Documentos analisados acostados ao dossiê 10010.033919/0514-34".
Na manifestação apresentada, a contribuinte reclama que não se considera
formalmente notificada. Esclarece que “só veio a tomar ciência do erro cometido
quando, recentemente em 06/04/2015, em consulta ao atendimento virtual para
verificar as condições de expedição de certidão, constatou a existência de débitos,
dentre os quais aquele decorrente do Despacho Decisório em comento.” Ressalta que
“tomou ciência desta maneira, não tendo, de maneira alguma, tomado ciência formal
do citado Despacho Decisório.” Por esse motivo, alega, em preliminar, a
tempestividade da manifestação. Sobre o assunto, transcreve jurisprudência
administrativa.
Quanto ao mérito, chama a atenção para o dever de ofício de a RFB rever os
atos eivados de vício. Discorre sobre os princípios que devem ser observados nos
processos administrativos, sobre a revisão de ofício dos lançamentos e diz que a partir
dos documentos apresentados será possível constatar a declaração indevida do débito.
Na hipótese de não ser acatada a preliminar de tempestividade, requer o
encaminhamento do processo para revisão de ofício, com efeito suspensivo, ao
amparo do art. 61, § único da Lei no 9.784, de 1999.
Na sequência, discorre sobre a “evidente liquidez e certeza do crédito declarado
na Dcomp”. Afirma que a documentação anexada aos autos encerra qualquer dúvida
“referente à conciliação entre a escrita contábil e fiscal com as obrigações acessórias
apresentadas, em consonância aquela, com os fatos contábeis praticados pela
empresa, sem prejuízo de encontrar-se esta, à disposição do respeitável órgão
fazendário em eventual procedimento diligencial que se fizer necessário a melhor
elucidação das questões, não obstante devidamente apresentada ao fisco a
escrituração fiscal correspondente".
Ao final, pede o acolhimento da preliminar e, no mérito, o reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado. Na hipótese de entendimento diverso, requer a
devolução da matéria para a autoridade preparadora, com efeito suspensivo, para
revisão de ofício.
Em 28/09/2020, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ em
Curitiba, para julgamento.
Ato contínuo, a DRJ-09 julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 24/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.452 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903350/2014-62

Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta após o decurso do prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
tempestividade da sua impugnação e improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação indeferido pela Autoridade Fiscal tendo em vista que o Contribuinte não atendeu a
intimação para entrega da documentação comprobatória:
A empresa se irresignou contra o despacho decisório, afirmando, em síntese, que
não se considera notificada do despacho decisório e que, no mérito, afirma que a documentação
anexada aos autos encerra qualquer dúvida “referente à conciliação entre a escrita contábil e
fiscal com as obrigações acessórias apresentadas, em consonância aquela, com os fatos
contábeis praticados pela empresa, sem prejuízo de encontrar-se esta, à disposição do
respeitável órgão fazendário em eventual procedimento diligencial que se fizer necessário a
melhor elucidação das questões, não obstante devidamente apresentada ao fisco a escrituração
fiscal correspondente".
A DRJ, por sua vez, entendeu que o recurso de manifestação de inconformidade
foi apresentado de forma intempestiva, haja vista que houve a ciência do despacho decisório pelo
Contribuinte por via postal, conforme atestado no AR juntado aos autos. A seguir o roteiro
cronológico do fato apresentado no acórdão da DRJ:
...o despacho decisório em questão foi emitido em 04/09/2014 (fl. 9) e a contribuinte foi
cientificada, consoante aviso de recebimento (AR no 090606480) de fl. 61, no dia
15/09/2014. Considerando-se, portanto, o dia 15/09/2014 (segunda-feira) como data de
ciência e o dia 16/09/2014 (terça-feira) como termo inicial da contagem do prazo de 30
dias, tem-se que o prazo final para a apresentação da manifestação seria o dia
14/10/2014 (quinta-feira). No caso, como a manifestação somente foi apresentada em
13/08/2015, inegável que, dada a intempestividade, não se instaurou o contraditório.
Em sede de recurso voluntário, preliminarmente, a empresa pleiteia que este
Colegiado reforme a decisão da DRJ que considerou a sua impugnação intempestiva e solicita
que sejam analisados os seus argumentos quanto ao mérito alegado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.452 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903350/2014-62

A Recorrente em seu recurso voluntário, além das suas afirmações, entretanto, não
trouxe qualquer prova material de que não teria sido cientificada do despacho decisório
conforme alega ou infirmasse as conclusões do acórdão recorrido.
Como se sabe, o Decreto 70.235 de 06.03.1972 (PAF), dentre outros comandos,
tem aquele que o prazo para a interposição de recurso de manifestação de inconformidade é de
30 (trinta) dias da ciência do despacho decisório, bem assim que essa ciência pode se dar
pessoalmente, por via postal para endereço de cadastro do contribuinte, de forma eletrônica ou
por edital. Segue transcrito os excertos normativos que importam ao presente exame:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo. Seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Il - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2°. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Ill - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado. . §
§3°. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência.
§ 4°. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal inicialmente adotou para
ciência do despacho decisório a via postal em detrimento da ciência pessoal, sendo oportuno
ressaltar que essa escolha é válida e possível, conforme se depreende do §3° do art.23, acima
reproduzido. A ciência do despacho decisório foi enviada por via postal para o domicílio eleito
pela empresa, constante no seu cadastro do CNPJ.
Assim, não se observa, no processo ora analisado, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem de prazo para recorrer, restando
manifestamente intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte
em 03/08/2015, data posterior, portanto, aos 30 dias da ciência do despacho decisório, que se deu
em 15/09/2014.
Com relação às demais matérias de mérito alegadas, não devem ser conhecidas,
haja vista que não foi instaurada a fase litigiosa quanto ao mérito do processo administrativo no
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.452 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.903350/2014-62

presente caso, vez que a impugnação foi entregue intempestivamente, nos termos do art.15 do
Dec. no70.235/72 (PAF).
Como se sabe, a possibilidade do Contribuinte discutir administrativamente o
crédito tributário está condicionada à apresentação de recurso tempestivo, pois este é que
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal. No presente caso, como a apresentação do
recurso restou comprovada intempestiva, por consequência, não se deu a instauração do
contencioso administrativo, o que impede a análise das argumentações de mérito alegadas
constantes do recurso voluntário.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das argumentações quanto ao mérito e, na parte conhecida, em relação às
argumentações de tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 90
DF CARF MF
Original